Tribunal: TJDFT
Processo: 0748077-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748077-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLANTICO - CONCESSIONARIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO BRASIL S. A., ARARAQUARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, EXPANSION TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S/A, EXPANSION TRANSMISSAO ITUMBIARA MARIMBONDO S.A., IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, LINHAS DE TRANSMISSAO DO ITATIM S.A., LINHAS DE TRANSMISSAO DE MONTES CLAROS S.A., MARECHAL RONDON TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., POCOS DE CALDAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, RIBEIRAO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., SERRA PARACATU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. AGRAVADO: TABOLEIRO DO MEIO PARTICIPACOES E GERACAO DE ENERGIA LTDA. D E C I S Ã O A parte agravante, ATLÂNTICO - CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO BRASIL S/A e outros, desistem do recurso interposto, por meio de seu advogado regularmente constituído nos autos. (ID 66621242) A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator